Tribunal: STF
Processo: HC 205999
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. DIREITO DE ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO E DE NÃO PRODUZIR PROVA CONTRA SI. RESGUARDO ÀS INFORMAÇÕES ACOBERTADAS POR SIGILO PROFISSIONAL. FACULDADE DE FAZER-SE ACOMPANHAR POR PROFISSIONAL DE SAÚDE E DE REQUERER SERVIÇOS DE SAÚDE DA CASA LEGISLATIVA DURANTE O DEPOIMENTO. MEDIDA LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 31.8.2021, às 17h03 por André Viana de Oliveira, em benefício de Marcos Tolentino da Silva, advogado, contra ato do Presidente de Comissão Parlamentar de Inquérito, Senador Omar Aziz, e dos membros desse digno órgão.
    2. O impetrante afirma ter sido o paciente convocado em 26.8.2021 para comparecer à sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito “da Pandemia” de 1°.9.2021, para prestar depoimento na condição de testemunha.
    Observa que, “embora tenha sido o Paciente convocado na condição de testemunha, trata-se, em verdade, de investigado na referida Comissão Parlamentar, contra o qual, inclusive, foi aprovado amplo requerimento de informações e documentos (“de todos os atos societários, como atos constitutivos e demais alterações sociais, balanços e demonstrações financeiras publicadas arquivadas naquelas instituições, de todas as pessoas jurídicas de que faça parte como sócio, quotista ou administrador MARCOS TOLENTINO DA SILVA”)”.
    Assinala que, “de igual forma ao que foi garantido a demais investigados e testemunhas na mencionada CPI, deve ser assegurado ao Paciente o direito fundamental à não autoincriminação, albergando-se o de permanecer em silêncio”.
    Anota que, “em sessão realizada em 25 de agosto deste ano, foi aprovado requerimento de convocação de MARCOS TOLENTINO DA SILVA, ora Paciente, para prestar depoimento, na suposta condição de testemunha, tendo sido, em ato contínuo, intimado a comparecer, à sessão de primeiro de setembro próximo.
    O fundamento para tal pedido consubstancia-se, única e exclusivamente, na inventiva narrativa não corroborada por nenhum elemento sequer indiciário, de que o Paciente seria sócio da empresa FIB BANK GARANTIA DE FIANÇAS FIDEJUSSÓRIAS S.A. (doravante apenas FIB BANK), a qual, teria supostamente concedido garantia fidejussória para a empresa PRECISA – COMERCIALIZAÇÃO DE MEDIAMENTOS LTDA. (doravante apenas PRECISA).
    O Paciente não é sócio da empresa FIB BANK, o que já foi amplamente esclarecido, publicamente, tanto pelo Paciente, como pela própria FIB BANK, em diversas oportunidades”. 
    Assevera que, “muito embora o Sr. Roberto Pereira Ramos Junior, Presidente da empresa FIB BANK, não possua qualquer ligação com o escopo da Comissão, tampouco tenha praticado ações que atinjam as determinações e delimitações da CPI, os respeitáveis Senadores o convocaram, exibindo necessidade de sua intimação, pois a FIB BANK GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS S.A ofereceu carta-fiança para viabilizar que empresa ‘Precisa Medicamentos’ firmasse contrato com o Ministério da Saúde”. 
    Alega que, “a par de todas as situações fáticas e jurídicas apontadas, o Paciente detém grave situação clínico-médica que impede sua exposição física e psicológica ao ambiente da CPI da Pandemia.
    Cumpre destacar que, no dia 7/2/21 o Paciente deu entrada no Hospital Sírio-Libanês na Cidade de São Paulo, com quadro de insuficiência respiratória grave com comprometimento pulmonar viral de 70% (setenta por cento) dos campos pulmonares.
    O Paciente permaneceu acompanhado por equipe multidisciplinar até 10/4/21, quando recebeu alta hospitalar com traqueostomia, e ainda hoje padecendo severas restrições médicas, permanecendo em intensivo cuidado domiciliar, com home care e acompanhamento multidisciplinar diário”.
    A despeito daquele relato sobre a condição de precariedade da saúde, sustenta-se que “o Paciente exerce a plena advocacia em todos os seus âmbitos, graus e instâncias, notadamente na seara consultiva, tendo prestado por diversas vezes atendimento consultivo ao FIB BANK GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS S/A., inclusive por conta das cartas de fianças fidejussórias prestadas pela garantidora aos seus clientes e terceiros. (...)
    Logo, por conseguinte jurídico, uma vez que a justificativa do requerimento para o Paciente testemunhar perante a CPI, conforme acima transcrito, guarda nítida identidade com as causas e natureza das garantias prestadas, pelo FIB BANK à empresa PRECISA MEDICAMENTOS, nítido impedimento legal existente na presente hipótese.
    Com efeito, notórias são as previsões normativas que impedem o depoimento do Advogado por conta de atos de seu constituinte, consubstanciadas que são no artigo 133, da Constituição Federal, art. 207, do Código de Processo Penal, art. 405, §2º, inc. III, do Código de Processo Civil e art. 26, da Lei n.º 8.906/94” (grifos nossos).
    Anota que “a Convenção Americana de Direitos Humanos (mais conhecida como Pacto São José da Costa Rica), ratificada pelo Brasil por meio do Decreto no 678, de 6 de novembro de 1992, preconiza, no artigo 8o, número 2, alínea “g”, o direito de toda pessoa processada ou investigada de ‘não ser obrigada a depor contra si mesma, nem a declarar-se culpada’”. 
    Realça a necessidade de resguardar o direito ao silêncio em relação a tudo o que, eventualmente, o paciente tenha conhecimento em razão do ofício de advogado.
    Destaca “o entendimento deste STF, que, no julgamento das arguições de descumprimento de preceito fundamental números 395 e 444, entendeu que a primeira parte do art. 260, do Código de Processo Penal, que autoriza a condução coercitiva do acusado para prestar interrogatório, não teria sido recepcionada pela Constituição, o que, em seu voto, o Ministro Celso de Mello se refere como o ‘direito de não comparecer’”. 
    Tem-se nos requerimentos e no pedido:
    “a) a concessão liminar da ordem, para assegurar ao Paciente, MARCOS TOLENTINO DA SILVA, a não compulsoriedade de comparecer à sessão do dia 1º/9/21, da Comissão Parlamentar de Inquérito da pandemia, diante do seu atual quadro médico-clínico;
    b) a concessão liminar da ordem, para assegurar ao Paciente a dispensa da compulsoriedade no comparecimento, por conta da condição de ser o Paciente Advogado, com franca atuação em vários Estados da Federação, tendo inscrição principal na OAB/DF sob o n.° 39.304 e inscrições suplementares na OAB/BA sob o n. 58.003, OAB/MG sob o n.º 138.022, OAB/MT sob o n.º 28.024/A, OAB/RJ sob o n.º 229.991, OAB/RS sob o n.º 118.094/A, OAB/SP sob o n.º 371.444 e OAB/TO sob o n.º 8.977/A, restando caracterizado o impedimento de testemunhar, nos termos do art. 133, da Constituição Federal, art. 207, do Código de Processo Penal, art. 405,§2º, inc. III, do Código de Processo Civil e art. 26, da Lei n.º 8.906/94;
    c) subsidiariamente, entendendo-se pelo comparecimento compulsório do Paciente, que seja liminarmente garantido ao Paciente o direito ao silêncio e o direito à não autoincriminação, resguardando-lhe o direito de não responder perguntas que, ainda que em tese, possam incriminá-lo, bem como o direito de não ser obrigado a assinar termo de compromisso, garantindo-se que, com isso, não possa sofrer qualquer constrangimento;
    d) ainda entendendo-se pelo comparecimento compulsório do Paciente, em face do seu debilitado estado médico-clínico, que lhe seja liminarmente garantido o direito à conversão dos 15 minutos para as considerações iniciais, rotineiramente concedidos pela CPI da Pandemia aos convocados na abertura dos trabalhos, por meio de recurso áudio-visual;
    e) seja assegurado ao Paciente o direito de ser assistido por advogado, com a observância das prerrogativas da Lei n. 8.906/94, podendo, com esse, comunicar-se durante a sessão e depoimento, assegurando-se, ainda, ao advogado, o direito de intervir na sessão, sempre que necessário à defesa dos interesses do Paciente, bem como podendo, inclusive, suscitar questões de ordem;
    f) seja assegurado ao Paciente o direito de não sofrer restrições a sua liberdade de locomoção, privação de direitos, ou quaisquer constrangimentos e ameaças morais, com a manutenção da ampla defesa, bem como, o direito da não surpresa;
    g) Após manifestação da Procuradoria-Geral da República e prestação de informações pela autoridade coatora, seja, ao final, definitivamente, concedida a ordem, confirmando-se a medida liminar pleiteada”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Como reconhece o impetrante, embora o paciente tenha sido convocado em 26.8.2021 para prestar depoimento em 1º.9.2021 às 9:30h, o presente habeas corpus somente foi impetrado nas últimas horas da véspera do comparecimento agendado, a saber, em 31.8.2021, sendo distribuído às 17h03 (e-doc. 20).
    Considerando a formação profissional do paciente, não buscou ele, na quase uma semana de que dispôs entre a data do requerimento aprovado e a convocação e a da impetração, de buscar a jurisdição, fazendo-o somente nos momentos finais antecedentes ao agendado para o comparecimento. A nobre formação profissional do paciente deixa entrever a possibilidade de artificialização do perigo de demora alegado. Tivesse em nota essa condição, não se deixaria para a última hora a busca de jurisdição urgente.
    4. Nesse primeiro exame, próprio das fases cautelares, tem-se que a convocação do paciente deu-se para esclarecimentos sobre o contrato firmado pela empresa FIB BANK GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS S.A, que teria sido usada pela intermediadora do negócio da Covaxin – a Precisa Medicamentos – para oferecer “carta de fiança” ao Ministério da Saúde. Do que se tem como justificativa da convocação, Marcos Tolentino da Silva teria sido apontado como “sócio oculto da empresa que forneceu uma garantia irregular no negócio de compra da vacina indiana Covaxin” (e-doc. 17).
    Informa-se na peça inicial desta ação e na justificativa da convocação dar-se a oitiva do paciente na condição de testemunha.
    Este o dado formal a ser considerado, à falta de outro elemento que a contingência do tempo escolhido pelo impetrante mesmo impede venha a ser esclarecido com mais detença.
    5. As circunstâncias descritas na inicial e os elementos trazidos aos autos conduzem a deferimento apenas parcial da medida liminar requerida.
    Não há fundamento jurídico para o paciente deixe de comparecer à Comissão Parlamentar de Inquérito, resguardando-se, como é certo, as garantias constitucionais postas no sistema jurídico vigente.
    6. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de serem oponíveis às Comissões Parlamentares de Inquérito a garantia constitucional contra a autoincriminação e o direito ao silêncio quanto a perguntas cujas respostas possam resultar em confissão não espontânea do depoente ou produção de provas contra si.
    Ao decidir sobre liminar requerida, por exemplo, no Habeas Corpus n. 134.260, o Ministro Celso de Mello expôs o entendimento consolidado na jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a questão:
    “Trata-se de ‘habeas corpus’ preventivo, com pedido de medida liminar, impetrado em razão de o ora paciente haver sido convocado pela CPI do CARF, para, em reunião a ser realizada em 05/05/2016, às 9h30, “prestar depoimento sobre fatos relacionados ao objeto de investigação” da referida Comissão ‘na qualidade de testemunha, nos termos dos artigos 202 a 225 do Código de Processo Penal’.
    Busca-se, em sede cautelar, a concessão, em favor do ora paciente, das seguintes garantias:
    ...
    ‘No final de 2015, o Brasil foi surpreendido com a divulgação de informações relativas à Operação Zelotes que investiga denúncia de manipulação de julgamento no âmbito do CARF – Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
    As suspeitas são de que, por meio de intermediários, conselheiros cobravam propina para anular autuações fiscais ou reduzir substancialmente os tributos devidos à União.
    Segundo reportagem da Revista Época de maio de 2015 o ex-conselheiro admitiu à Policia Federal que negociou R$ 500 mil reais em propinas e afirmou que parte desse valor seria repartido com integrantes da Receita Federal. Ele foi conselheiro do CARF entre 2011 e 2014, por indicação da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo.
          ...
    Não constitui demasia assinalar, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que o exercício do direito ao silêncio por parte do ora paciente, por traduzir legítima prerrogativa constitucional, não autorizará que se lhe imponha qualquer medida privativa de liberdade ou restritiva de direitos.
    O direito ao silêncio – e o de não produzir provas contra si próprio (HC 96.219-MC/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO) – constitui prerrogativa individual que não pode ser desconsiderada por qualquer dos Poderes da República, independentemente – insista-se – da condição formal (seja a de indiciado, seja a de investigado, seja a de testemunha) ostentada por quem é intimado a comparecer perante órgãos investigatórios do Estado, inclusive perante Comissões Parlamentares de Inquérito.
    Assiste, por igual, a qualquer pessoa que compareça perante Comissão Parlamentar de Inquérito o direito de ser acompanhada por Advogado e de com este comunicar-se pessoal e reservadamente, não importando a condição formal por ela ostentada (inclusive a de investigado ou a de testemunha), tal como expressamente assegurado pela jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal (HC 95.037- -MC/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 100.200/DF, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – HC 113.646-MC/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – MS 23.452/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 30.906-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    Daí o explícito reconhecimento, em sede legal, do direito de o depoente, quer como indiciado, quer como testemunha, ‘fazer-se acompanhar de advogado, ainda que em reunião secreta’ (Lei nº 1.579/52, art. 3º, § 2º, acrescentado pela Lei nº 10.679/2003).
    Nesse contexto, é assegurada ao Advogado a prerrogativa – que lhe é dada por força e autoridade da lei – de velar pela intangibilidade dos direitos daquele que o constituiu como patrono de sua defesa técnica, competindo-lhe, por isso mesmo, para o fiel desempenho do ‘munus’ de que se acha incumbido, o exercício dos meios legais vocacionados à plena realização de seu legítimo mandato profissional.
    Por esse motivo, nada pode justificar o desrespeito às prerrogativas que a própria Constituição e as leis da República atribuem ao Advogado, pois o gesto de afronta ao estatuto jurídico da Advocacia representa, na perspectiva de nosso sistema normativo, um ato de inaceitável ofensa ao próprio texto constitucional e ao regime das liberdades públicas nele consagrado.
    Ao apreciar pedido de reconsideração formulado no MS 23.576/DF (‘CPI do Narcotráfico’), de que fui Relator (DJU de 03/02/2000), tive o ensejo de destacar a alta significação de que se reveste a presença do Advogado ao lado de seu constituinte, quando intimado este a comparecer perante qualquer Comissão Parlamentar de Inquérito, havendo reconhecido, na decisão que então proferi, o que se segue: (...)
    Cabe assinalar, finalmente, examinada a pretensão dos impetrantes na perspectiva da espécie ora em análise, que as Comissões Parlamentares de Inquérito, à semelhança do que ocorre com qualquer outro órgão do Estado ou com qualquer dos demais Poderes da República, submetem-se, no exercício de suas prerrogativas institucionais, às limitações impostas pela autoridade suprema da Constituição.
    Isso significa, portanto, que a atuação do Poder Judiciário, quando se registrar alegação de ofensa, atual ou potencial, a direitos e a garantias assegurados pela Constituição da República, longe de configurar situação de ilegítima interferência na esfera de outro Poder do Estado, traduzirá válido exercício de controle jurisdicional destinado a amparar qualquer pessoa nas hipóteses de lesão, ainda que iminente, a direitos subjetivos reconhecidos pelo ordenamento positivo.
    Em uma palavra: uma decisão judicial que restaura a integridade da ordem jurídica e que torna efetivos os direitos assegurados pelas leis e pela Constituição da República não pode ser considerada ato de indevida interferência na esfera do Poder Legislativo, consoante já o proclamou o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em unânime julgamento:
    (…) (RTJ 173/805-810, 806, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Esse entendimento tem sido por mim observado em diversos julgamentos que proferi nesta Suprema Corte:
    ‘(…) O postulado da separação de poderes e a legitimidade constitucional do controle, pelo Judiciário, das funções investigatórias das CPIs, se e quando exercidas de modo abusivo. Doutrina. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. (…).’
    (HC 88.015-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, ‘in’ Informativo/STF nº 416/2006)
    Sendo assim, tendo em consideração as razões expostas, e sem dispensar o ora paciente de comparecer perante a CPI do CARF, defiro o pedido de medida liminar nos precisos termos expostos nesta decisão, em ordem a assegurar, cautelarmente, ao paciente, em face de referida CPI: (a) o direito de exercer a prerrogativa constitucional contra a autoincriminação, sem que se possa adotar contra ele, em razão do regular exercício de tal prerrogativa jurídica, qualquer medida restritiva de direitos ou privativa de liberdade; (b) o direito de ser dispensado de assinar termo de compromisso legal na condição de testemunha, por tratar-se de pessoa sob investigação, garantindo-lhe, por isso mesmo, o direito de não sofrer qualquer medida sancionatória por parte de mencionada Comissão Parlamentar de Inquérito; e (c) o direito de ser assistido por seus Advogados e de com estes comunicar-se, pessoal e reservadamente, sem qualquer restrição, durante o curso de seu depoimento.
    Caso a CPI ora apontada como coatora descumpra a presente liminar, e assim desrespeite as prerrogativas profissionais dos Advogados impetrantes deste “writ” (e, por consequência, os direitos e garantias do ora paciente), fica-lhes assegurado o direito de fazerem cessar, imediatamente, a participação de seu constituinte no procedimento de inquirição, sem que se possa adotar contra eles – Advogados e respectivo cliente, o ora paciente – qualquer medida restritiva de direitos ou privativa de liberdade”.
    Essa orientação tem sido reiterada, como se observa, por exemplo, em processo da relatoria do saudoso Ministro Menezes Direito:
    “MC em HC 98.441 - … Decido. Inicialmente, ressalto que as comissões parlamentares de inquérito, conforme ressaltado pelos impetrantes, possuem poderes instrutórios próprios das autoridades judiciais, nos termos do § 3º do artigo 58 da Constituição Federal e, por isso, as pessoas convocadas a depor não podem escusar-se dessa obrigação. Porém, tais poderes devem ser exercidos com respeito aos direitos constitucionalmente garantidos, tais como: privilégio contra a autoincriminação, direito ao silêncio e a comunicar-se com o seu advogado. No mais, a jurisprudência desta Suprema Corte firmou o entendimento de que o privilégio contra a autoincriminação se aplica a qualquer pessoa, independentemente de ser ouvida na condição de testemunha ou de investigada (HC nº 79.812/SP, Plenário, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 16/12/01 e HC nº 92.371-MC/DF, decisão monocrática, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 3/9/07). Assim, o indiciado ou testemunha tem o direito ao silêncio e de não produzir prova contra si mesmo (nemo tenetur se detegere), embora esteja obrigado a comparecer à sessão na qual será ouvido, onde poderá, ou não, deixar de responder às perguntas que lhe forem feitas. Nesse sentido: HC nº 98.298-MC/DF, decisão monocrática, de minha relatoria, DJ de 30/3/09; HC nº 94.082-MC/RS, decisão monocrática, Relator o Ministro Celso de Mello, DJE de 24/3/08; HC nº 92.371-MC/DF, decisão monocrática, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 3/9/07; HC nº 92.225-MC/DF, Relator o Ministro Marco Aurélio, decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, em substituição, DJ de 14/8/07; HC nº 83.775-MC/DF, decisão monocrática, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 1º/12/03, entre outros. Aliás, é o que se extrai do disposto no artigo 186 do Código de Processo Penal, in verbis: 'Depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas' . Ante o exposto, defiro o pedido de liminar para assegurar ao paciente o direito de exercer o seu direito ao silêncio, incluído o privilégio contra a autoincriminação (art. 5º, inc. LXIII, da CF), excluída a possibilidade de ser submetido a qualquer medida privativa de liberdade ou restritiva de direitos em razão do exercício de tais prerrogativas processuais, e o direito de ser assistido por seu advogado e de comunicar-se com ele durante a sua inquirição, garantido a este todas as prerrogativas previstas na Lei nº 8.906/94. ... Expeçam-se os salvo-condutos. Comunique-se com urgência ao eminente Deputado Federal Marcelo Itagiba, Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga Escutas Telefônicas Clandestinas/Ilegais, solicitando-se informações”.
    No mesmo sentido, de minha relatoria:
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO – TRÁFICO DE PESSOAS NO BRASIL. REQUERIMENTO DE OITIVA DOS PACIENTES. DIREITO DE NÃO PRODUZIR PROVA CONTRA SI MESMO (NEMO TENETUR SE DETEGERE) E DE ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de ser oponível às Comissões Parlamentares de Inquérito a garantia constitucional contra a autoincriminação e, consequentemente, do direito ao silêncio quanto a perguntas cujas respostas possam resultar em prejuízo dos depoentes, além do direito à assistência do advogado. Precedentes. 2. Ordem parcialmente concedida” (HC n. 119.941, minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 25.3.2014, DJe 29.4.2014)
    Confiram-se também, por exemplo, os julgamentos plenários dos Habeas Corpus ns. 79.812, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 16.2.2001; 80.584, Relator o Ministro Néri da Silveira, DJ 6.4.2001; 83.357, Relator o Ministro Nelson Jobim, DJ 26.3.2004; 79.589, Relator o Ministro Octavio Gallotti, DJ 6.10.2000; 79.244, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 24.3.2000; e as decisões monocráticas nos Habeas Corpus ns. 130.536-MC, minha relatoria, DJ 29.9.2015; 88.553-MC, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ 25.5.2006; 88.703-MC, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 12.9.2006; 93.371-MC, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 10.9.2007; 88.015, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 21.2.2006; 87.971-MC, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ 21.2.2006; e 86.837-MC, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ 10.10.2005.
    Especificamente em relação à Comissão Parlamentar de Inquérito mencionada na presente ação menciono, ainda, as ordens parcialmente concedidas nas decisões monocráticas proferidas nos Habeas Corpus ns. 205.134-MC, minha relatoria, DJ 9.8.2021; 203.800-MC, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJ 30.6.2021; 204.196-MC, Presidente Ministro Luiz Fux, DJ 5.7.2021; 204.442-MC, Presidente Ministro Luiz Fux, DJ 12.7.2021; 204.443-MC, Presidente Ministro Luiz Fux, DJ 14.7.2021; 205.009-MC, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ 4.8.2021.
    7. O direito ao silêncio, consolidado na jurisprudência deste Supremo Tribunal, é o de manter-se calado para não se autoincriminar, nos termos assegurados pelo inc. LXIII do art. 5º da Constituição da República.
    Esse direito traduz-se em decidir o convocado sobre o que responder ou não sobre os questionamentos formulados em relação a fatos cujo relato possa incriminar o depoente, podendo contar com o apoio e a assessoria de advogados, como requerido pelo impetrante.
    Há que serem obedecidos, contudo, os limites específicos deste direito constitucional, referentes a dados e informações que poderiam levar à autoincriminação. Não se há de ter por incluída nessa definição todo e qualquer questionamento e respectiva resposta sobre matéria que não indique nem possibilite autoincriminação, sob pena de cercear-se a atuação da Comissão Parlamentar de Inquérito. Não há fundamento constitucional válido para tal proceder. Assim, o convocado não pode se eximir de responder questões sobre sua identificação, por exemplo, ou qualquer outra sem relação com o que possa incriminá-lo, negando respeito às atividades legítimas e necessárias de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, que presta serviço necessário ao esclarecimento de questões de interesse público.
    Ademais, o direito de manter-se em silêncio tem o objetivo específico de impedir que o paciente se autoincrimine, vale dizer, o de resguardar-se de revelar fatos que podem conduzir a uma confissão não espontânea, produzindo provas contra si. 
    O art. 203 do Código de Processo Penal dispõe que “a testemunha fará, sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, devendo declarar seu nome, sua idade, seu estado e sua residência, sua profissão, lugar onde exerce sua atividade, se é parente, e em que grau, de alguma das partes, ou quais suas relações com qualquer delas, e relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade”. 
    Convocado que foi nesta condição, pode o paciente manter-se em silêncio se questionado sobre fatos e atos que possam conduzir a eventual comprometimento criminal. Entretanto, como testemunha não pode eximir-se do dever de dizer a verdade, por exemplo. Pode silenciar-se afirmando o direito constitucional de não produzir provas contra si. Mas não pode, testemunha que seja, negar-se a dizer a verdade se questionado e se vier a optar por não silenciar, apenas afirmando, nesta situação, o seu direito de não se autoincriminar.
    8. O mesmo fundamento jurídico há de se aplicar ao sigilo profissional inerente ao exercício da advocacia. Somente estão acobertadas pela confidencialidade as informações recebidas pelo paciente na condição de advogado. Apenas quanto a essas o depoente pode – e até deve - eximir-se de prestar esclarecimentos a quem quer que seja, em prestígio a seu compromisso ético-profissional com o seu constituinte. Inclui-se na vedação de prestar esclarecimentos quanto a informações recebidas e relativas ao constituinte a Comissão Parlamentar de Inquérito. Entretanto, nenhum profissional pode fazer de uma condição funcional obstáculo para eximir-se de testemunhar em situação na qual não haja implicação daquele status, nem comprometa seus deveres funcionais. 
    É o que se extrai do inc. XIX do art. 7º da Lei n. 8.906/1994:
    “Art. 7º São direitos do advogado:
    (...)
    XIX - recusar-se a depor como testemunha em processo no qual funcionou ou deva funcionar, ou sobre fato relacionado com pessoa de quem seja ou foi advogado, mesmo quando autorizado ou solicitado pelo constituinte, bem como sobre fato que constitua sigilo profissional;”
    No mesmo sentido, dispõe o art. 207 do Código de Processo Penal:
    “Art. 207. São proibidas de depor as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo se, desobrigadas pela parte interessada, quiserem dar o seu testemunho”.
    Não há imunidade absoluta para alguma categoria profissional eximir-se das investigações conduzidas por órgão estatal, incluída Comissão Parlamentar de Inquérito. Portanto, descabido o pedido de não comparecimento pelo fato de o paciente exercer a advocacia. 
    Sobre este tema decidiu este Supremo Tribunal:
    “AÇÃO PENAL. SEGUNDA QUESTÃO DE ORDEM. OITIVA DE TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO. QUALIDADE DE ADVOGADO. PRERROGATIVA DE RECUSAR-SE A DEPOR. INAPLICABILIDADE. SIGILO PROFISSIONAL. FATOS NÃO ALCANÇADOS. DEPOIMENTO COLHIDO NA FASE INQUISITORIAL. LEGITIMIDADE DE SUA SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO. PEDIDO DE DISPENSA INDEFERIDO. TESTEMUNHA MANTIDA. 1. O advogado arrolado como testemunha de acusação na presente ação penal defendeu os interesses do Partido dos Trabalhadores no denominado "Caso Santo André". 2. Não se aplica a prerrogativa prevista no art. 7º, XIX, da Lei n° 8.906/94 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil), tendo em vista que nem o antigo cliente da testemunha - o Partido dos Trabalhadores - nem os fatos investigados na presente ação penal guardam relação com o homicídio do então Prefeito do Município de Santo André. 3. A proibição de depor diz respeito ao conteúdo da confidência de que o advogado teve conhecimento para exercer o múnus para o qual foi contratado, não sendo este o caso dos autos. 4. Os fatos que interessam à presente ação penal já foram objeto de ampla investigação, e a própria testemunha - que ora recusa-se a depor - já prestou esclarecimentos sobre os mesmos na fase inquisitorial, perante a autoridade policial. Assim, os fatos não estão protegidos pelo segredo profissional. 5. Ausente a proibição de depor prevista no art. 207 do Código de Processo Penal e inaplicável a prerrogativa prevista no art. 7º, XIX, da Lei n° 8.906/94, a testemunha tem o dever de depor. 6. Questão de ordem resolvida no sentido de indeferir o pedido de dispensa e manter a necessidade do depoimento da testemunha arrolada pela acusação, cuja oitiva deve ser desde logo designada pelo juízo delegatário competente” (AP n. 470 QO-QO, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, julgado em 22.10.2008, DJe 30.4.2009). 
    9. Os documentos médicos anexados à impetração tampouco permitem concluir a impossibilidade de o paciente comparecer à sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito na data aprazada.
    Os relatórios apresentados demonstram que Marcos Tolentino da Silva deu entrada no Hospital Sírio-Libanês em 7.2.2021, diagnosticado com Covid-19 e comprometimento pulmonar,